Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722682-24.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLELIA CLARA FERNANDES AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Apelação interposta pela autora Clélia Clara Fernandes contra a sentença, sem resolução de mérito, que indeferiu a petição inicial (não atendida a determinação de emenda). A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) (id 53853898), a recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 54243518). Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimada para comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (id 54612917), a apelante interpôs agravo interno contra a decisão de negou o benefício (id 54729941). Após a preclusão da questão com o julgamento colegiado em que foi mantida a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita (id 58787762), a apelante foi intimada para recolher o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento (id 59960431). A recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 60388618), o que tipifica deserção. Proferida nova decisão de não conhecimento do recurso, em razão da deserção (id 60438338), a apelante interpõe o presente agravo interno (id 60788407). É o relato. O agravo interno não pode ser conhecido. Dessume-se das razões recursais que a parte agravante não cuidou de impugnar o fundamento adotado na decisão combatida que teria reconhecido a deserção, qual seja, o não atendimento à determinação de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça, por julgamento colegiado. Não fosse isso o suficiente, o agravo interno não apresenta fundamento lógico sobre as razões de reforma da decisão, trazendo apenas argumentação genérica sobre os princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana, além de discorrer sobre a necessidade de realização de prova pericial (ponto absolutamente destoante à presente fase processual). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, em essência, da causa de pedir recursal. O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 1.021, § 1o que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Nesse norte, o agravo interno não pode ter consideração jurídicas absolutamente estranhas ao julgamento, pois é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (v.g. o teor da Súmula no 182⁄STJ). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (TJ-DF 07214513920218070000 1426466, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022) No mais, fica a parte advertida da possibilidade de ser condenada em litigância de má-fé, caso insista em opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, provocar incidente manifestamente infundado ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório (Código de Processo Civil, artigo 80). Não conheço do agravo interno, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 1.021, § 1o). Intimem-se as partes. No caso de inexistência de outros recursos, certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator